Tribunal: TJMT
Processo: 0002497-10.2014.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002497-10.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[J.T. DA LUZ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.212.176/0001-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

Apelação Criminal n. 0002497-10.2014.8.11.0003

Origem:
Juizado Especial Volante Ambiental de Rondonópolis/MT.

Apelante:
J. T. da Luz Transportes LTDA

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/04/2022

Ordem na pauta:
104

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.605/98.

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE E O PATRIMÔNIO GENÉTICO – TIPICIDADE DO ART. 46, § ÚNICO, DA LEI 9.605/98 - DIVERGÊNCIA ENTRE O PRODUTO FLORESTAL TRASPORTADO E A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO MOTORISTA - DEPOIMENTOS QUE CONFIRMAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença que condenou o Apelante à pena de 15 (quinze) dias-multa, fixada a unidade em 1 (um) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, corrigida desde a data da sentença, que totaliza um montante de R$10.860,00 (dez mil oitocentos e sessenta reais), bem como uma pena restritiva de direito, consiste na proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

2.

Extrai-se dos autos que na data de 29/01/2014, por volta das 08h10min, na BR 364, km 211, em Rondonópolis/MT a Polícia Rodoviária abordou o caminhão Iveco Stralis HD 570S38TN, ano 2007, placas MFD-5789, acoplado a dois semirreboques placas MCZ-4442 e MCZ-3952 e constatou divergência entre o produto florestal transportado e a documentação apresentada pelo motorista.

3.

O motorista apresentou a nota fiscal nº000.000.213 e GF3 nº184 onde descrevia 33,030m3 de madeira serrada em forma de ripas das essências Cambará, Capiuba e Champanhe.

4.

Durante a vistoria
in loco
a SEMA/MT constatou que a volumetria total de 38,182m3 e as essências de madeira encontradas pelo INDEA como Garapeira, Angelim Vermelho, Araracanga e Breu, não conferem com a especificada na documentação, configurando assim o crime ambiental de venda e transporte de madeira sem licença válida outorgada pela autoridade competente.

5.

Dessa forma o apelante foi denunciado pelo Ministério Público, nos termos do art. 46, parágrafo único da Lei 9.605/98, e após o trâmite e instrução processual, foi proferida sentença condenatória.

6.

Em suas razões recursais o recorrente postula por sua absolvição sob o fundamento de atipicidade da conduta diante da ausência de dolo em cometer o delito a ele imputado.

7.

O Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 143187164).

8.

O ordenamento jurídico pátrio, conforme disposto no art.
225
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
, prevê a responsabilidade penal da
Pessoa

Jurídica
nos crimes contra o Meio Ambiente, que visa, além da punição da conduta lesiva, a prevenção e a proteção do bem jurídico em comento.

9.

Conforme orientação da 1ª Turma do STF, "O art. 225, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação." ( RE 548181, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/8/2013, acórdão eletrônico DJe-213, divulg. 29/10/2014, public. 30/10/2014).

10.

Tem-se, assim, que é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome.

11.

In casu
, como já exposto, a empresa recorrente JT DA LUZ TRANSPORTE LTDA ME fora denunciada ante o cometimento do crime ambiental previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/98, quando, na data de 29/01/2014, foi flagrada, na BR 364, km 211, comarca de Rondonópolis/MT, transportando madeira sem licença válida outorgada pela autoridade competente.

12.

Verifica-se que nos documentos apresentados pela empresa apelante, constavam
33,030m3 de madeira serrada em forma de ripas das essências Cambará, Cupiuba e champanhe
, todavia, a SEMA-MT, em vistoria, constatou que as madeiras transportadas eram, na verdade, identificadas como 38,182 m3 de madeiras
de madeira Garapeira, Angelim Vermelho, Araracanga e Breu.

13.

As provas orais, produzidas em audiência, também corroboram as provas documentais contidas nos autos (Silvio José Barcelos e Edson Schiavon Junior).

14.

Assim, diante das provas produzidas, no sentido de que houve divergência entre a madeira transportada e aquela informada nos documentos, demonstrando que a apelante transportava madeira sem autorização dos órgãos ambientais, é de se manter a sentença combatida.

15.

Quanto ao argumento defensivo que a apelante não agiu com dolo, não merece ser acolhido, eis, que qualquer empresa que realize transporte de madeira sabe das exigências legais para o transporte, devendo as informações da Guia Florestal, se coadunarem com a carga transportada, já que a desigualdade acarreta infração nos termos da Lei dos Crimes ambientais, tendo a apelante ciência inequívoca da ilicitude de sua conduta.

16.

Nesses termos, quando a empresa entregou o transporte da madeira nas mãos do motorista,
assumiu o risco de que a carga, porventura, pudesse não ser a mesma constante na Guia.

17.

Assim, quando se propõe a explorar atividade comercial relacionada ao meio ambiente, o empreendimento deve empregar os meios necessários visando ao integral cumprimento da legislação ambiental, inclusive o adequado preenchimento dos documentos exigidos pelos órgãos competentes.

18.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – CRIME AMBIENTAL (ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.605/98 – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM GUIA FLORESTAL)– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. – ABSOLVIÇÃO – DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE – IMPROCEDÊNCIA – DESCONHECIMENTO DA NECESSIDADE DA GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE MADEIRA - DEVER DO TRANSPORTADOR DA MADEIRA DE SE CERTIFICAR QUANTO À REGULARIDADE DOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS – 2. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DA RESTRITIVA DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DAS PENAS, DE MULTA E A DE PROIBIÇÃO, DESPROPORCIONALMENTE – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL 1.
Se a apelante aceita contrato em que prevê sua obrigação de transporte de madeira, atividade que costumeiramente desempenha, não pode alegar o desconhecimento da necessidade de conferência da carga transportada com a guia florestal necessária, já, que é seu dever transportar madeira com sua documentação necessária e regular e ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para se eximir de sua responsabilidade penal
. 2.Impõe-se a redução da pena de multa, bem como, a da restritiva de direitos quando fixadas de maneira desproporcional com o que prevê o delito, além de estarem em desconformidade com o preceito secundário respectivo. (Ap 7392/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 02/05/2017)

(TJ-MT - APL: 00136129620128110003 7392/2017, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/05/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – POLUIÇÃO AMBIENTAL EM SUA MODALIDADE CULPOSA [ART. 54, §1º, DA LEI N. 9.605/98] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DUPLA IMPUTAÇÃO – DESNECESSIDADE – TEORIA SUPERADA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – 2. MÉRITO: NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DIMINUIÇÃO DAS PENAS DE MULTA E DA RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE COM A GRAVIDADE DO DELITO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, o artigo 225, §3º, da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física, estando superada a denominada teoria da dupla imputação.

O auto de infração lavrado pela autoridade ambiental competente goza de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público.

Tendo sido comprovado, pelas provas dos autos, notadamente pelos relatórios e depoimentos dos agentes ambientais, que o dano ambiental foi causado pela conduta negligente da empresa ré, a condenação pelo crime ambiental é medida impositiva, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas.

(...)

(N.U 0000057-70.2016.8.11.0003, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

19.

Não há, portanto, dúvidas acerca do conteúdo da imputação dirigida à pessoa jurídica, nem tampouco quanto ao benefício por ela auferido.

20.

Ante o exposto, conclui-se, pelas provas apresentadas nos autos, que ficou devidamente comprovada a prática do delito tipificado no artigo 46, parágrafo único da Lei n° 9.605/98, razão pela qual
conheço
do recurso, porém,
nego-lhe provimento
.

21.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023